Tribunal: TJSP
Processo: 2387762-73.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto em execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo, com pedido de reconhecimento da abusividade na aplicação da correção monetária e juros moratórios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto em execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo, com pedido de reconhecimento da abusividade na aplicação da correção monetária e juros moratórios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da possibilidade de reconhecimento de ofício da abusividade na aplicação da correção monetária e juros moratórios.
III. Razões de Decidir
3. O STF, no julgamento do RE no 1.346.152/SP (Tema 1217), decidiu que os municípios não podem adotar índices de correção monetária e de juros de mora superiores à Taxa Selic.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos acolhidos para modificar em parte o julgado. Tese de julgamento: 1. Municípios devem observar a Taxa Selic como teto para correção monetária e juros sobre créditos fiscais.